Tribunal: TJDFT
Processo: 0740239-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de homologação de acordo em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403